Tribunal: STF
Processo: Rcl 47130
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO EVIDENCIADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 30.4.2021 por Felipe Mendes Vilela, advogado, contra atos do Delegado de Polícia Civil do GIH – Grupo de Investigação de Homicídios de Rio Verde/GO e do Delegado Regional da Oitava Delegacia Regional de Rio Verde/GO, pelos quais teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.
    2. O reclamante alega que “foi devidamente constituído por seu patrocinado Cristiano da Cruz Alves nos autos do referido procedimento investigatório criminal em trâmite na delegacia de polícia, e, em consonância com o teor da Súmula Vinculante n. 14 deste Excelso Supremo Tribunal, [em] 16 de Março de 2021 requereu, nos termos do artigo 7º, inciso XIV, §§ 10º e 12, da Lei Federal n. 8.906/94, ‘vista e cópia reprográfica de inteiro teor do procedimento’.
    Mas, não obstante o reclamante estivesse devidamente constituído nos autos daquele caderno investigativo, e tivessem apresentado à Autoridade Reclamada petição requerendo expressamente cópia reprográfica de inteiro teor da investigação, nas dependências da delegacia, foi informado que o Delegado responsável pelo GIH não estava na delegacia no período vespertino do dia 16 de março e que no dia 17 de março estava gozando licença paternidade. Além disso, o referido procedimento teria sido levado consigo e que não estava nas dependências da delegacia.
    No dia 23 de março de 2021, este reclamante endereçou RECLAMAÇÃO ao Delegado Regional da 8ª DRP, que administrativamente seria o superior imediato ao Delegado de Polícia.
    Nenhuma resposta formal foi encaminhada ao peticionante, e também não foi concedida vista dos autos.
    No dia 27 de Abril, fora realizado novo pedido de vista dos autos ao delegado de polícia e Reclamação junto à ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, SUBSEÇÃO RIO VERDE, GOIÁS, informando a situação e requerendo providências.
    Após o terceiro pedido de vista dos autos, por intermédio de ofício nº 58/2021, dignou-se o delegado titular do GIH a responder à solicitação, informando a gravidade da conduta e a remessa dos autos ao Delegado Regional, e que seriam encaminhados para a Secretaria de Segurança Pública, [e] para Goiânia, para continuação da tramitação do feito.
    No dia 27/04 às 17:03, fora requerido ao Delegado Regional informações básicas para onde fora remetido os autos, se já foram remetidos e se ainda não tivessem sido remetidos, que fosse fornecido cópia integral do referido documento. A autoridade policial na data deste protocolo não dignou-se a responder ou esclarecer à defesa o paradeiro do processo” (sic).
    Estes os pedidos e requerimentos:
    “Do pedido liminar de suspensão do procedimento investigatório criminal
    Pelo exposto, nos autos do procedimento investigatório criminal, sem que dele tenham o reclamante obtido acesso amplo, e garantida a cópia dos elementos de prova já documentados, requer-se, na forma dos artigos 14, II, da lei federal n. 8.038/90 e 158 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, a determinação de sobrestamento do procedimento investigatório, abstendo-se a Autoridade Reclamada de praticar qualquer ato de investigação até o julgamento do mérito da presente reclamação, sobrestando-se, inclusive, a possível oitiva do investigado.
    Caso essa excelsa Corte não entenda pela suspensão do procedimento investigatório, requer-se alternativamente a suspensão da oitiva do patrocinado, até que os seus patronos, ora reclamantes, tenham amplo acesso as cópia dos elementos de prova já documentados, bem como tempo hábil para examiná-los adequadamente,
    (…) requer-se a intervenção deste Excelso Supremo Tribunal Federal, para que, seja garantida a aplicação da súmula vinculante n. 14, determinando-se à Autoridade Reclamada que conceda amplo acesso – com extração de cópias de inteiro teor, por meio físico ou digital – ao reclamante ao procedimento investigatório, em que está devidamente constituídos, tudo nos termos do artigo 103-A, § 3º., da Constituição da República, e do artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, que confere ao Relator poder suficiente para julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal.
    Requer também seja suspenso a realização de qualquer medida cautelar em desfavor do constituinte até o julgamento final desta reclamação (Art. 158, Regimento Interno STF).
    Que seja tomado medidas que este Ex. Ministro Relator entender pertinente ao grave caso apresentado ao Supremo Tribunal Federal” (sic).
    3. Em 3.5.2021, determinei fosse oficiado ao Delegado de Polícia Civil do GIH – Grupo de Investigação de Homicídios de Rio Verde/GO e ao Delegado Regional da Oitava Delegacia Regional de Rio Verde/GO, para prestarem informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação. As informações foram prestadas de forma incompleta.
    4. O reclamante afirmou ter “tomado ciência de que o nome de seu cliente, Cristiano Alves da Cruz, teria sido citado em um depoimento e que necessitava ter acesso ao documento”. Ao prestar as informações, o Delegado Regional da Oitava Delegacia Regional de Rio Verde/GO não deixou claro se o cliente do reclamante, Cristiano Alves da Cruz, estava sendo investigado e se teria sido ou não oportunizado o pretendido acesso aos documentos.
    Em 8.7.2021, determinei fosse oficiado ao Delegado de Polícia Civil do GIH – Grupo de Investigação de Homicídios de Rio Verde/GO e ao Delegado Regional da Oitava Delegacia Regional de Rio Verde/GO para prestarem informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação e esclarecerem se o acesso pretendido pelo reclamante teria sido assegurado e os fundamentos apresesentados para essa decisão. As novas informações requisitadas foram prestadas em 15.7.2021 e os autos vieram conclusos.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    5. Põe-se em foco na presente reclamação se as autoridades reclamadas teriam contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.
    6. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    7. Em 15.7.2021, ao prestar as novas informações requisitadas, o Delegado Regional da Oitava Delegacia Regional de Rio Verde/GO assentou:
    “Conforme vossa requisição constante no oficio eletrônico n° 10050/2021, referente à medida cautelar na Reclamação n° 47130, presto-lhe novos esclarecimentos, conforme se segue.
    Primeiramente, cumpre esclarecer que tomei conhecimento de vosso ofício no dia 15/07/2021, quando passei imediatamente a respondê-lo. Quanto ao inquérito policial n° 99/2017 do Grupo de Investigações de Homicídios de Rio Verde, objeto da Reclamação, saliento que este subscritor não trabalhou como autoridade policial no referido procedimento, não tendo acesso aos autos, tampouco realizando diligências investigativas. Assim, fui procurado como superior hierárquico do Delegado Adelson Candeo Júnior pelo advogado de Cristiano Alves da Cruz, Felipe Mendes Vilela, o qual reclamou do fato de não ter acesso ao inquérito policial.
    Quando isso ocorreu, o Dr. Adelson estava afastado dos trabalhos em razão de licença paternidade e os autos do inquérito estavam em sua posse.
    De tal maneira, repassei a solicitação do advogado ao substituto do Dr. Adelson, Delegado Caio Martinez, o qual também não tinha acesso aos autos.
    Constatei que os autos do inquérito policial estavam inseridos no sistema Projud do TJ/GO de forma digital. Sendo verificado que o nome de Cristiano não constava como investigado. Assim, não havia razão para repassar o inquérito ao advogado de Cristiano. Entretanto, ele teria acesso aos autos de forma digitalizada, bastando acessar o sistema Projud.
    Assim que retornou do afastamento legal, transmiti a reclamação do advogado ao delegado Adelson, o qual manifestou extrema preocupação com o conteúdo do depoimento de Alan Kardec Bueno da Silva, vulgo ‘Cata-Manga’, que fora prestado anteriormente, afirmando que o declarante havia implorado pela manutenção do sigilo das declarações.
    Neste sentido, o inquérito estava disponível ao advogado, uma vez que estava inserido de forma digitalizada. Entretanto, aquele documento em específico, não havia sido disponibilizado.
    Desta forma, determinei ao Delegado Adelson que justificasse juridicamente o motivo da não apresentação do documento ao advogado e lhe respondesse por escrito.
    Como superior hierárquico do Delegado Adelson, constatei que a não entrega das declarações de Alan Kardec Bueno da Silva, vulgo ‘Cata-Manga’, era justificável em razão do temor do depoente em poder sofrer algum atentado contra sua vida e que, juridicamente, era viável, em razão dos seguintes argumentos.
    (…) Indubitavelmente, o sigilo era imprescindível fosse para preservar a vida do delator, fosse para resguardar futuras diligências. De toda forma, uma vez que houve a necessidade de esclarecimentos ao Supremo Tribunal Federal, estamos relatando os fatos da maneira mais clara possível.
    Cabe explicar, ainda, o motivo da transferência do inquérito policial. Chegaram a mim notícias de pressões externas, que ainda devem ser tratadas com extremo sigilo e não tem a ver com a presente Reclamação, as quais, entretanto, poderiam comprometer as investigações deste inquérito e de outros referentes a homicídios ocorridos em Rio Verde. Razão pela qual, em reunião com o Delegado Geral da Polícia Civil de Goiás, foi decidido pela transferência dos aludidos cadernos inquisitoriais. 
    Foi criada uma Força-Tarefa para a investigação de tais crimes, sendo que o inquérito 99/2017 do GIH de Rio Verde foi encaminhado à Delegacia Estadual de Combate à Corrupção — DECCOR, sob a presidência do Delegado Francisco Lipari Filho. Esta informação foi repassada ao advogado de Cristiano, o qual, até o momento, segundo a autoridade policial que passou a presidir o inquérito, não procurou acesso aos autos naquela Unidade Policial. 
    O referido delegado que preside atualmente as investigações informou-me ainda que o inquérito policial, inclusive termo de depoimento de Alan Kardec Bueno da Silva, vulgo ‘Cata-Manga’ está à disposição do advogado e de seu cliente. Em razão do lapso temporal decorrido e do possível acesso ao documento por outras vias, não há mais motivos para a manutenção do sigilo do conteúdo das declarações de Alan Kardec Bueno da Silva. 
    Assim, pelo nosso contato com o caso e as informações prestadas pelos investigadores, informo de maneira resumida e objetiva que: 
    a) Cristiano não constava como investigado formal nos autos do inquérito até o dia 16/03/2021; 
    b) entretanto, ele teria sido citado no depoimento de Alan Kardec Bueno da Silva, vulgo ‘Cata-Manga’, no dia 16/03/2021, como um dos possíveis envolvidos no crime; 
    c) o Delegado do caso manteve sigilo de tal depoimento em razão dos motivos citados acima; 
    d) vários inquéritos que corriam no Grupo de Investigações de Rio Verde foram transferidos para Goiânia, inclusive que se refere a esta resposta; 
    e) o inquérito está à disposição do advogado na sob a presidência do Delegado Francisco Lipari Filho”.
    8. Pelas informações prestadas, não se há cogitar de descumprimento da Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal na espécie.
    Nas informações, o Delegado Regional da Oitava Delegacia Regional de Rio Verde/GO afirmou que Cristiano Alves da Cruz, cliente do reclamante, não constava como investigado formal no Inquérito Policial n. 99/2017 até 16.3.2021, quando então foi “citado no depoimento de Alan Kardec Bueno da Silva, vulgo ‘Cata-Manga’, (…) como um dos possíveis envolvidos no crime”.
    O Delegado Regional da Oitava Delegacia Regional de Rio Verde/GO confirmou que o acesso ao Inquérito Policial n. 99/2017 foi disponibilizado para o reclamante, por estar “inserido de forma digitalizada”, à exceção do depoimento de Alan Kardec Bueno da Silva, vulgo “Cata-Manga”, “em razão do temor do depoente em poder sofrer algum atentado contra sua vida” e “para resguardar futuras diligências”.
    O Inquérito Policial n. 99/2017 foi encaminhado para a Delegacia Estadual de Combate à Corrupção — DECCOR, estando atualmente sob a presidência do Delegado Francisco Lipari Filho. O reclamante foi informado da transferência do Inquérito Policial n. 99/2017 e, “até o momento, segundo a autoridade policial que passou a presidir o inquérito, não procurou acesso aos autos naquela Unidade Policial”. 
    O Delegado Francisco Lipari Filho afirmou que atualmente o acesso ao Inquérito Policial n. 99/2017, “inclusive [o] termo de depoimento de Alan Kardec Bueno da Silva, vulgo ‘Cata-Manga’”, está disponível para o reclamante e seu cliente. Ressaltou que, “[e]m razão do lapso temporal decorrido e do possível acesso ao documento por outras vias, não há mais motivos para a manutenção do sigilo do conteúdo das declarações de Alan Kardec Bueno da Silva”.
    O Inquérito Policial n. 99/2017 estava disponível para o reclamante desde quando “inserido de forma digitalizada”, à exceção do depoimento de Alan Kardec Bueno da Silva, vulgo “Cata-Manga”, e essa restrição de acesso estava devidamente justificada para resguardar a incolumidade física desse depoente e a realização de novas diligências. 
    Não se comprova, portanto, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal na espécie.
    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora